Tribunal: TJMT
Processo: 1020149-74.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020149-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 839.183.371-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL INOCORRENTE. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO

IN

PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A realização de descontos indevidos relativos a serviço não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

3.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao
status quo ante.
Capítulo mantido em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus.

Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

1.Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito.

2. Condenar a Ré na restituição do valor pago pela Autora, no valor total de R$ 2.552,32 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos),

e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. [...]”

A pretensão recursal é a majoração do valor estabelecido a título de dano moral para importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório estabelecido na origem a título de dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Pleiteia a parte Reclamante a Ação de obrigação de fazer, cumulada com repetição do indébito, cumulada com reparação por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, ao argumento que teve diversos descontos indevidos da reclamada em seu benefício do INSS, totalizando o valor de R$ 1.276,16 (mil duzentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), os quais, desconhece.

Diante o exposto, requer o ressarcimento em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

[...]

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não juntou qualquer documento apto a provar a existência de alguma associação que tenha motivado o desconto, mas tão somente alegou, sendo insuficiente e frágil a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação.

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a legalidade das cobranças, nem cópia de alguma contratação ou autorização de descontos, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

Os descontos em seu benefício são fatos incontroversos, ante aos extratos carreados. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pelo ressarcimento do valor pago indevidamente.

[...]”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição é suficiente para restabelecer o status quo ante.

Contudo, a sentença que fixou os danos morais deve ser mantida em observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025